Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. SENTENCIADA MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE. CRIANÇAS CUIDADAS POR OUTROS FAMILIARES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Agravante requer prisão domiciliar para cuidar dos filhos de 9 (nove) 14 (quatorze) e 15 (quinze) anos de idade. A prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto é medida excepcional, que só pode ser deferida quando comprovada a imprescindibilidade do sentenciado aos cuidados dos filhos menores.

2. Tendo em conta as peculiaridades do caso concreto que apontam que os filhos da sentenciada são cuidadas pelos demais familiares e conhecidos demonstram ser incabível a concessão da prisão domiciliar humanitária, eis que, nestas circunstâncias, o benefício se mostraria mais desagregador do que útil para as crianças já em fase de adolescência.

3. Negado provimento ao recurso.